Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não interposto o recurso no momento oportuno, sujeita-se à preclusão.
3. O fato de a decisão objeto de insurgência ter sido citada no relatório do decisum agravado não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.